Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-94.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800722-94.2023.8.14.0077

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800722-94.2023.8.14.0077

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA PARCIAL. LEI MUNICIPAL GENÉRICA SEM CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO. ADOÇÃO DA TEORIA CONCRETISTA INTERMEDIÁRIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO E APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 EM CASO DE INÉRCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Anajás contra sentença que, em mandado de injunção coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (SINTEPP), reconheceu a mora legislativa e administrativa na regulamentação do adicional de insalubridade devido a servidores municipais que exercem atividades de higienização de banheiros de uso coletivo em escolas e creches, determinando a edição de norma regulamentadora no prazo de 180 dias, sob pena de aplicação supletiva da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 067/2002, que prevê genericamente o adicional de insalubridade, possui eficácia suficiente para assegurar o exercício do direito pelos servidores municipais; (ii) estabelecer se a ausência de critérios técnicos e procedimentais para caracterização da insalubridade configura omissão normativa apta a justificar a concessão de mandado de injunção com adoção de medida concretista para viabilizar o direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de injunção destina-se a assegurar a efetividade de direito constitucional cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal e da Lei nº 13.300/2016.

4.

O direito ao adicional de insalubridade constitui garantia constitucional assegurada aos trabalhadores e estendida aos servidores públicos pelo art. 7º, XXIII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal.

5.

A Lei Municipal nº 067/2002 limita-se a prever percentuais do adicional, sem definir critérios técnicos para classificação das atividades insalubres, identificação de agentes nocivos ou procedimentos de perícia técnica, o que impede a aplicação prática do direito.

6.

A ausência desses parâmetros normativos caracteriza omissão legislativa parcial e paralisante, pois inviabiliza tanto a concessão administrativa do benefício quanto o exercício do direito pelos servidores.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para a adoção da teoria concretista no mandado de injunção, permitindo ao Poder Judiciário viabilizar o exercício do direito constitucional diante da omissão normativa.

8.

A fixação de prazo para regulamentação pelo ente municipal, com aplicação supletiva e temporária de norma análoga em caso de persistência da omissão, harmoniza a efetividade dos direitos fundamentais com o princípio da separação dos Poderes.

9.

A utilização da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) como parâmetro técnico provisório constitui solução adequada e amplamente aceita pela jurisprudência para suprir lacunas legislativas relativas à caracterização da insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A previsão genérica de adicional de insalubridade em lei municipal, sem critérios técnicos para identificação de agentes nocivos e realização de perícia, configura omissão normativa parcial que inviabiliza o exercício do direito constitucional.

2.

O mandado de injunção é cabível para suprir omissão legislativa que impede a fruição de direitos sociais assegurados pela Constituição.

3.

Reconhecida a mora normativa, o Poder Judiciário pode adotar solução concretista intermediária, fixando prazo para regulamentação e determinando a aplicação supletiva de norma técnica análoga para viabilizar temporariamente o direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXI; art. 7º, XXIII; art. 30, I; art. 37, caput; art. 39, §3º; Lei nº 13.300/2016; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI nº 670; TJ-RJ, MI nº 0095885-07.2021.8.19.0000, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 06.06.2022; TST, Súmula nº 448, II.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 12/03/2026 e encerrada em 19/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Anajás, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que nos autos da ação de Mandado de Injunção Coletivo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para conceder a ordem de injunção.

Historiando os fatos, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (SINTEPP) ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que os servidores substituídos, ocupantes dos cargos de agente, servente e auxiliar de serviços gerais, embora exerçam atividades em condições insalubres, como a higienização de banheiros de uso coletivo em escolas e creches com manuseio de agentes químicos, estão sendo privados de receber o correspondente adicional de insalubridade.

Sustentou que tal privação decorre da omissão do Poder Público Municipal em editar a norma regulamentadora que torna exequível o direito previsto na Constituição Federal e genericamente previsto na Lei Municipal nº 067/2002. Ao final, requereu o reconhecimento da mora legislativa, com a determinação para que os impetrados promovam a edição da norma regulamentadora no prazo de 60 (sessenta) dias ou, subsidiariamente, a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, e na Lei nº 13.300/2016,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONCEDER A ORDEM DE INJUNÇÃO
e, por conseguinte:

I - RECONHECER E DECLARAR
a mora legislativa e administrativa do Município de Anajás e da Câmara Municipal de Anajás em regulamentar o direito ao adicional de insalubridade previsto no art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

II - DETERMINAR
aos Impetrados,
Prefeito Municipal de Anajás
e
Presidente da Câmara Municipal de Anajás
, que, no âmbito de suas respectivas competências, promovam a edição da norma regulamentadora das hipóteses de concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, a contar do trânsito em julgado desta sentença.

III - ESTABELECER
que, findo o prazo estipulado no item anterior sem o cumprimento da obrigação, o direito ao adicional de insalubridade dos servidores substituídos será viabilizado pela aplicação supletiva e temporária da
Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) da Portaria MTE nº 3.214/78
, cabendo à Administração Pública Municipal promover, mediante requerimento dos interessados, a realização de perícia técnica para constatar e classificar as condições de trabalho, definindo o grau de insalubridade devido, nos termos da referida norma.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Inconformado com a sentença, o Município de Anajás interpôs recurso de apelação. Inicialmente, o apelante buscou a reforma integral do julgado para que o mandado de injunção coletivo fosse julgado totalmente improcedente.

Em suas razões recursais, suscitou a tese principal de que inexiste mora legislativa por parte do ente municipal, alegando que já vigora no ordenamento local norma plenamente eficaz e regulamentadora do adicional de insalubridade, qual seja, a Lei Municipal nº 067/2002 (Regime Jurídico Único), que abrangeria de maneira geral todos os servidores públicos municipais.

Sustentou, assim, que a previsão contida na referida lei é suficiente para garantir o exercício do direito, não havendo omissão inconstitucional a ser sanada pela via injuncional.

Intimado, o Sindicato apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença e reforçando os argumentos de que a lei citada pelo Município é genérica e carece de critérios técnicos essenciais para a sua aplicação prática.

Por fim, o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, sob o fundamento de que a mera previsão de percentuais sem a definição de critérios para perícia e classificação de atividades nocivas torna o direito inviável, confirmando a necessidade da ordem de injunção.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Anajás que, nos autos do Mandado de Injunção Coletivo, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para reconhecer a mora legislativa municipal e determinar a regulamentação do adicional de insalubridade, sob pena de aplicação supletiva da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho.

Constata-se, portanto, que a controvérsia tangencia sobre a atual redação da Lei Municipal nº 067/2002 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Anajás) e se ela é suficiente para garantir o exercício pleno do direito ao adicional de insalubridade pelos servidores substituídos ou se, diversamente, a ausência de critérios técnicos e procedimentais na referida norma configura uma omissão inconstitucional passível de correção via Mandado de Injunção.

Inicialmente, no que tange aos requisitos para a concessão do Mandado de Injunção, cumpre destacar que este remédio constitucional, previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, e disciplinado pela Lei nº 13.300/2016, destina-se a conferir plena efetividade a direito constitucionalmente assegurado cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora.

Para a sua configuração, a doutrina e a jurisprudência exigem o preenchimento exaustivo de três requisitos: primeiro, que a questão verse sobre um direito de índole constitucional, como é o caso do adicional de insalubridade previsto no art. 7º, XXIII, e art. 39, § 3º, da CF; segundo, a ausência total ou parcial de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição desse direito, e; terceiro, o nexo de causalidade direto entre a omissão normativa e a inviabilidade do exercício do direito.

Neste sentido:

MANDADO DE INJUNÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. GARANTIA INDIVIDUAL. DIREITOS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. RECONHECIMENTO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSIÇÃO CONCRETISTA. EFETIVO EXERCÍCIO DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). APLICAÇÃO.

1- Mandado de injunção impetrado por servidor público estadual (Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária) com fundamento na ausência de regulamentação da norma contida nos artigos 7º, IX e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal e do artigo 83, inciso V, da Constituição do Estado, que preveem a concessão do adicional noturno, almejando a obtenção de provimento jurisdicional que lhe viabilize o exercício em concreto dessa prerrogativa constitucional, com recebimento do referido adicional.

2-
Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania
(artigo 5º, LXXI, da Constituição Federal).

3-
O mandado de injunção é remédio constitucional destinado a conferir plena efetividade a direito constitucionalmente assegurado cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora

4- A disciplina desta ação é conferida pela Lei nº 13.300/2016, que prevê, quanto ao legitimado ativo, que é toda pessoa natural ou jurídica que se afirme titular do direito, sendo legitimado passivo a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora (artigo 3º).

5- A partir do julgamento do mandado de injunção nº 670, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) evoluiu sobre o tema e passou a adotar uma posição concretista, segundo a qual a decisão que concede o mandado de injunção deve viabilizar a fruição concreta do direito, cabendo ao Judiciário, no exercício da sua função jurisdicional conferida pela Constituição de apreciar qualquer lesão e ameaça a direito que lhe for apresentada, assegurar o efetivo exercício da prerrogativa constitucional carente de normatização, e não apenas declarar a mora legislativa.

6- Desta forma, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal evoluiu, inicialmente, da corrente não concretista (segundo a qual caberia apenas declarar a omissão legislativa e comunicar a autoridade para supri-la) para a corrente concretista (segundo a qual ao reconhecer a omissão o Poder Judiciário pode editar a norma ou determinar a aplicação de norma já existente análoga, viabilizando o exercício do direito).

7- O entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao acolher a teoria concretista, foi acompanhado pelo legislador na edição da Lei nº 13.300/2016 (artigo 8º).

8- Busca-se, assim, superar a chamada "síndrome da inefetividade das normas constitucionais", como é conhecido o esvaziamento de direitos constitucionalmente em virtude da falta de norma regulamentadora.

9- A remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno é prevista no artigo 7º, IX, sendo estendido aos servidores públicos por previsão do artigo 39, § 3º, ambos da Constituição Federal.

10- A Constituição do Estado do Rio de Janeiro (CERJ), possui idêntica previsão nos artigos 39 e 83, V.

11- A remuneração por adicional noturno é uma garantia individual, inserida no título II da Constituição Federal, especificamente no capítulo dos direitos sociais.

12- E em se tratando de garantia individual, o adicional noturno deve ser estendido a todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico ao qual se encontram submetidos ou da existência de previsão contratual ou infraconstitucional.

13- A iniciativa legislativa não tem o condão de constituir óbice à incidência imediata das normas protetoras dos direitos fundamentais, cujo exercício não se pode subordinar aos intrincados meandros da discricionariedade administrativa dos governantes.

14- O simples fato de se tratar de trabalho sob regime de plantão não afasta a percepção do adicional noturno. A previsão deste direito é unicamente de remunerar o trabalhador noturno pelo maior desgaste sofrido em relação ao trabalhador diurno, independentemente da escala de trabalho. Precedentes.

15- Em razão da lacuna legislativa e da mora do impetrado no que tange à regulamentação do adicional noturno para os referidos servidores públicos estaduais, deve ser aplicado ao ora impetrante, de forma analógica, o disposto no artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que fixa o adicional noturno em 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna, no trabalho executado entre 22:00h (vinte e duas horas) de um dia e 05:00h (cinco horas) do dia seguinte. Precedentes.

16- CONCESSÃO DA ORDEM.

(TJ-RJ - MI: 00958850720218190000, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 06/06/2022, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 08/06/2022)

No caso em tela, todos os requisitos restaram sobejamente demonstrados, visto que o direito ao adicional, embora previsto na Constituição do Estado do Pará e genericamente na lei municipal, carece de exequibilidade prática.

Feitos estes breves comentários, passa-se a análise do mérito.

O Município de Anajás sustenta que a Lei Municipal nº 067/2002 possui eficácia plena e que o art. 47 da referida norma já define o público-alvo, a base de cálculo e os percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento). Entretanto, tal argumento não prospera.

A mera previsão de percentuais é insuficiente para tornar o direito exequível. A norma municipal é flagrantemente omissa ao não estabelecer os critérios técnicos para a classificação das atividades insalubres, não listando quais agentes nocivos dão ensejo ao benefício e nem definindo o procedimento para a realização de perícia técnica indispensável à constatação do grau de risco.

Como bem salientado pelo Ministério Público, a lei é silente quanto aos critérios para classificar as atividades, tornando a norma municipal uma “norma de eficácia limitada” que carece de integração legislativa para produzir efeitos.

O apelante alega ainda a inexistência de mora legislativa, afirmando que o Mandado de Injunção não poderia compelir o Executivo a editar norma já existente. Contudo, a mora legislativa pode ser total ou parcial.

No caso vertente, a omissão é parcial e paralisante, pois a ausência de regulamentação técnica impede a Administração Pública de conceder o benefício e os servidores de exercê-lo, configurando a inércia prolongada e injustificada do Poder Público Municipal.

A adequada fruição do direito invocado pressupõe a existência de parâmetros normativos objetivos capazes de disciplinar a identificação dos agentes nocivos e os respectivos critérios de aferição da exposição. A ausência de tais balizas normativas compromete a própria operacionalização do direito, na medida em que deixa ao intérprete a tarefa de definir, casuisticamente e sem critérios uniformes, tanto a caracterização do agente nocivo quanto a intensidade ou habitualidade da exposição.

Não se trata apenas de reconhecer, em tese, a relevância da proteção jurídica diante de condições prejudiciais, mas sobretudo de assegurar que tal reconhecimento se dê mediante critérios técnicos previamente definidos, aptos a orientar de forma uniforme a atuação administrativa e jurisdicional.

Quanto à tese de violação à autonomia municipal e ao princípio da legalidade (arts. 30, I e 37, caput, da CF), sob o argumento de que a sentença usurparia a competência legislativa do ente municipal, tal alegação deve ser rejeitada de forma aprofundada com fulcro na evolução jurisprudencial pátria. O Poder Judiciário, ao conceder a ordem de injunção, não está legislando, mas sim exercendo sua função típica de garantir a máxima efetividade às normas constitucionais sociais que foram negligenciadas pelo legislador ordinário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a partir do julgamento do mandado de injunção nº 670, superou a chamada "síndrome da inefetividade das normas constitucionais", abandonando a corrente não concretista para adotar uma posição eminentemente concretista.

Sob essa ótica, não basta declarar a mora legislativa; o Judiciário deve assegurar o efetivo exercício da prerrogativa constitucional, podendo determinar a aplicação de norma já existente análoga para viabilizar a fruição concreta do direito.

A mais alta Corte do país já pacificou que a omissão legislativa em assegurar direitos atinentes a atividades exercidas em condições prejudiciais à saúde pode ser perfeitamente reconhecida e sanada na via do mandado de injunção.

A adoção da teoria concretista intermediária, como fez o juízo de origem ao fixar prazo para regulamentação e estabelecer solução temporária (NR-15) apenas em caso de persistência da mora, harmoniza perfeitamente a atuação jurisdicional com o princípio da separação dos Poderes.

Deve-se ressaltar que a iniciativa legislativa não tem o condão de constituir óbice à incidência imediata das normas protetoras dos direitos fundamentais, cujo exercício não se pode subordinar aos intrincados meandros da discricionariedade administrativa dos governantes. A autonomia municipal não autoriza o ente federado a se omitir no cumprimento de deveres constitucionais que visem à melhoria da condição social do trabalhador.

Por fim, é importante consignar que a utilização da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) por analogia é solução técnica e jurídica amplamente respaldada pelos Tribunais para suprir lacunas legislativas.

A atividade dos substituídos, que realizam a higienização de banheiros de uso coletivo em escolas e creches com manuseio de agentes químicos, amolda-se perfeitamente aos critérios de insalubridade que exigem regulamentação técnica precisa, conforme reforçado pela Súmula 448, II do TST. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, ante a evidente mora administrativa e legislativa do Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Adverte-se que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que, em caso de agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, por votação unânime, poderá ser imposta a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026